Tribunal: TJSP
Processo: 2014023-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Deferido efeito suspensivo somente para impedir o levantamento da quantia bloqueada pela exequente – Efeito suspensivo concedido suficiente ao caso - Decisão que visa tutelar os interesses tanto da agravante quanto do agravado – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2014023-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AMANDA FERREIRA SIMOES, é agravado FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA -
FUNDACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014023-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37216
AGRAV. No 2014023-19.2020.8.26.0000/50000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
AGTE: AMANDA FERREIRA SIMÕES
AGDO:
FUNDAÇÃO
PARA
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONÔMIA FUNDACE
*RECURSO
Agravo interno
Deferido efeito suspensivo
somente para impedir o levantamento da quantia bloqueada pela
exequente Efeito suspensivo concedido suficiente ao caso -
Decisão que visa tutelar os interesses tanto da agravante quanto do
agravado Decisão monocrática que especificou todas as razões
de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão de fls. 60, que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, apenas para impedir o levantamento pelo agravado do montante
penhorado até o julgamento do recurso.
Sustenta a agravante que não foi considerado o pedido de
sustação dos efeitos da decisão agravada; que o bloqueio de 10% do salário
líquido é de natureza alimentar e violam os princípios da dignidade humana e
do mínimo existencial e que, portanto, lhe causará lesão grave e de difícil
reparação, vez que irá interferir na subsistência da agravante.
Recuso tempestivo.
É o relatório.
Com
efeito,
na
hipótese,
suficiente
liminar
efeito
suspensivo já atribuído por esta C. Câmara, o qual permite resguardar tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014023-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
os interesses da agravante quanto ao agravado, até o julgamento do agravo
de instrumento em análise.
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
Maia da Rocha
Relator